Tribunal: TJSP
Processo: 2079751-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste. Inexistência da alegada capitalização de juros e de ilegalidade na adoção do referido índice. Precedentes. Ausência de plausibilidade do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste. Inexistência da alegada capitalização de juros e de ilegalidade na adoção do referido índice. Precedentes. Ausência de plausibilidade do direito alegado.

Agravo não provido.